Tribunal: TJDFT
Processo: 0737030-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737030-29.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HOTEL D'AVILA LTDA - ME RECORRIDO: GRASSO &amp; GRASSO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. INDENIZAÇÃO. AVARIAS NO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. RÉ/RECONVINTE. NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS. HIERARQUIA ESTABELECIDA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Para ser ressarcida dos gastos a serem efetuados com a reforma do imóvel locado é indispensável a apresentação do laudo de vistoria inicial. Somente por meio dele é que se pode ver em que condições o bem foi realmente entregue, para, então, compará-lo com as de desocupação. 2. Não demonstrado pela ré/reconvinte que o imóvel foi entregue com avarias, porque desacompanhado do laudo de vistoria inicial, impõe-se a improcedência do pedido contraposto formulado de indenização. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 3. Configurada a existência de sucumbência recíproca, o ônus deve ser dividido proporcionalmente entre as partes. Art. 86 do Código de Processo Civil. 4. Os honorários devem ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 5. A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Inexistindo condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. 6. No caso, houve condenação em sede de pedido contraposto. Logo, a fixação dos honorários deve se dar sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, devendo a sentença ser reformada nesse ponto. 7. Apelação cível da autora parcialmente provida. 8. Apelação cível da ré desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 492 do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão recorrida possuía natureza diversa do que foi pedido. Aduz que a alteração do critério utilizado para fixação dos honorários não foi objeto de recurso de nenhuma das partes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 492 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre a matéria, assim já se manifestou a Corte Superior: “Nesses termos, ao contrário do pontuado no agravo interno, não é possível o acolhimento da tese de julgamento extra petita sem que se proceda ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial a teor da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1802562/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009